Tribunal: STF
Processo: HC 200238
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações: 
    O Juízo da Sexta Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF determinou a prisão preventiva do paciente e de outras 7 pessoas, ante os crimes dos artigos 157, § 2º, inciso II (roubo praticado em concurso de pessoas), e 158, § 1º (extorsão com causa de aumento alusiva ao emprego de arma), do Código Penal e 2º (integrar organização criminosa) da Lei nº 12.850/2013. Reportando-se a interceptações telefônicas, assentou a integração a organização criminosa, voltada à prática de extorsões e roubos. Ressaltou que, por meio de violência e grave ameaça exercidas com faca de cozinha e garrafa quebrada, constrangeu a vítima a entregar aparelho celular, documentos pessoais e a fornecer cartão de débito e senha, realizando várias transações. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. O mandado de prisão foi cumprido em 11 de julho de 2019, pela autoridade policial da Espanha.
    Em 9 de novembro de 2020, no processo nº 0735533-43.2019.8.07.0001, condenou-o a 10 anos e 8 meses de reclusão, no regime fechado, e 26 dias-multa, observados os crimes de roubo e extorsão. Não reconheceu o direito de recorrer em liberdade, destacando persistirem os motivos ensejadores da custódia. Realçou que o paciente, após o início das investigações, se evadiu para a Espanha, estando preso naquele país, onde aguarda processo de extradição. 
    No Superior Tribunal de Justiça, a Quinta Turma inadmitiu o habeas corpus nº 636.319/DF.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos das decisões por meio das quais determinada e mantida a custódia, dizendo-as lastreadas na gravidade dos crimes. Sublinha as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes e endereço fixo. Aponta cabível medida alternativa.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Este processo foi distribuído por prevenção, considerado o habeas corpus nº 174.541/DF, impetrado em favor do paciente, no qual postulada a revogação da prisão. Vossa Excelência, em 28 de agosto de 2019, deixou de acolher o pedido de medida acauteladora, ante a subsistência dos fundamentos. Em 27 de setembro seguinte, homologou pedido de desistência.
    2. O Juízo, ao determinar a custódia preventiva, aludindo a interceptações telefônicas, assentou a integração a organização criminosa voltada ao cometimento de extorsões e roubos. Na sentença, salientou permanecerem os motivos que a ensejaram e o fato de ter o paciente, após o início das investigações, se evadido do País, sendo preso na Espanha. O quadro indica em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator